Tribunal: STF
Processo: ARE 1389781
Classe: ARE
Órgão julgador: MINISTRO PRESIDENTE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-08-19
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SEGURO-DESEMPREGO. PESCADOR PROFISSIONAL ARTESANAL. DEFESO DA LAGOSTA COM DURAÇÃO DE SEIS MESES. BENEFÍCIO LIMITADO A CINCO MESES. LEIS 10.779/2003 E 13.134/2015. INSTRUÇÃO NORMATIVA 206/2008 DO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA À CONSTITUIÇÃO QUE, SE EXISTENTE, SERIA MERAMENTE REFLEXA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.